Tribunal: TJES
Processo: 5002327-98.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002327-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIA ROCHA HELMER e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002327-98.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:

ORMI MARIA PIMENTEL HELMER E JULIA ROCHA HELMER.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ser cliente da ré e que solicitou o cancelamento do plano pós-pago Vivo Controle 5GB II em junho, mas, em julho recebeu cobrança referente ao antigo plano, e, após buscar a ré para uma tratativa, foi informada que o plano ainda não havia sido cancelado e que se tratava de valores remanescentes. Aduz que apesar de realizar o pagamento, seguem recebendo cobranças e ameaças de negativação.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a)
RATIFICAR
a liminar de ID 38395642 e decisão de ID 39582495; b)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos atribuídos às partes autoras; c)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do importe de R$ 96,00 (noventa e seis reais) à autora ORMI MARIA PIMENTEL HELMER
, a título de
danos materiais
,
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; d)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à cada autora
, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida,
alegando que foi solicitado à recorrida o cumprimento de instruções em caso de restituição em que a conta do banco não seja do titular da linha, todavia a mesma não comprovou que foi realizado tal procedimento. Aduz que os fatos narrados pela parte recorrida não pairam sequer a esfera do mero aborrecimento, não havendo que se falar em indenização por danos morais, haja vista, que inexistem provas documentais de que seu plano móvel foi alterado de forma indevida e unilateral.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente alega a regular prestação dos serviços, todavia, sem apresentar qualquer prova segura a corroborar com suas alegações.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. No que tange aos danos morais,
a quantia fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em patamar equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ser mantido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)